Tribunal: CARF
Processo: 10730.008187/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n° 11).
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
IRRF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS E DA FONTE PAGADORA.
Compete ao contribuinte oferecer a totalidade de seus rendimentos à tributação, ainda, que os mesmos não tenham sofrido a devida retenção do imposto de renda. A responsabilidade da fonte pagadora não exime o contribuinte do pagamento do imposto, acrescido dos encargos legais e penalidades aplicáveis.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.008187/2006-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.295 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
PAULO BEZERRA DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF n° 11).
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito
tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o
contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais
recurso.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
IRRF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS E DA
FONTE PAGADORA.
Compete ao contribuinte oferecer a totalidade de seus rendimentos à tributação,
ainda, que os mesmos não tenham sofrido a devida retenção do imposto de
renda. A responsabilidade da fonte pagadora não exime o contribuinte do
pagamento do imposto, acrescido dos encargos legais e penalidades aplicáveis.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.008187/2006-01
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.295 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.008187/2006-01

conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF
relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda devido quanto aos rendimentos
recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência), se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 46 e ss).
Pois bem. Foi efetuada notificação de lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física para o exercício de 2002, ano-calendário 2001, devido a alterações dos valores informados
pelo Contribuinte na DIRPF/2002 a título de rendimentos tributáveis e imposto de renda retido
na fonte.
O Contribuinte foi cientificado do lançamento em 05/12/2006, conforme
documento de fl. 36, e, em 21/12/2006, apresentou a impugnação de fls. 01/03, alegando, em
síntese que o recolhimento do imposto de renda retido na fonte é de competência da fonte
pagadora e não do contribuinte. Invocou ainda isenção de tributação no que se refere aos
honorários advocatícios, por força do disposto no art. 46 da Lei n° 8.541/92. Juntou os
documentos de fls. 05 a 15.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 46 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.295 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.008187/2006-01

Exercício: 2002
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos ¡rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 55 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de suscitar a decadência do crédito tributário.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar e Prejudicial de Mérito – “Prescrição” e Decadência.
Inicialmente, o recorrente alega que o crédito tributário em questão não seria mais
exigível, eis que o mesmo estaria “prescrito”. Alega, pois, que o fato gerador teria ocorrido na
data em que publicado o Acórdão.
Afirma, ainda, que o acórdão que deu origem ao lançamento ocorreu no ano de
1998, e o mesmo foi realizado no ano de 2006, quando o prazo legal para o lançamento decai em
5 (cinco) anos, não havendo mais possibilidade da cobrança do crédito tributário.
Ao final, invoca o art. 173, do CTN.
Contudo, a argumentação não procede.
A começar, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, ocorre no
dia 31 de dezembro do ano-calendário, conforme entendimento encampado, inclusive, na
Súmula CARF n° 38, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Apesar de a Súmula CARF n° 38 fazer referência expressa à omissão de
rendimentos apuradas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, sua
aplicabilidade permanece hígida na hipótese dos autos, eis que ambas as situações revelam estar-
se diante de um fato gerador complexivo.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.295 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.008187/2006-01

Dessa forma, o fato gerador do IRPF, ano-calendário 2001 (exercício 2002),
ocorreu em 31/12/2001, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4° do CTN. Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2006
para expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05
anos a partir da ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Assim, tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência do lançamento
tributário 05/12/2006, conforme documento de fl. 36, não há que se falar em decadência do
crédito tributário exigido.
E, ainda, não há que se falar em prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, devendo ser aplicado o entendimento preconizado pela Súmula CARF n°
11, in verbis:
Súmula CARF n° 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A propósito, a prescrição somente terá início após a constituição definitiva do
crédito tributário, o que não ocorre quando o crédito tributário está sendo discutido no processo
administrativo. Em outras palavras, o direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito
tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito
tributário, que só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da
qual não caiba mais recurso.
Dessa forma, rejeito a preliminar de “prescrição” suscitada pelo recorrente, bem
como a arguição de decadência do crédito tributário lançado.
3. Mérito.
Em suas razões recursais, o contribuinte alega que o crédito tributário deveria ser
cobrado da parte sucumbente da demanda judicial, uma vez que os valores recebidos pelo
recorrente são oriundos de ação judicial movida para recebimento de valores referentes à
diferença salarial. Assim, entende que a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, caso
fosse exigível, seria da fonte pagadora.
O recorrente também alega que:
[...] esclarece o douto Juízo da 31a Vara do Trabalho, em seu despacho de fls. 381-
verso, que o salário do autor, por si só, não permitia a incidência de quaisquer
percentuais relativos ao imposto de renda, sendo certo que SRF emitiu tabela
beneficiando o Contribuinte com isenção, em razão de sua faixa salarial e que o
montante apurado refere-se a mais de 10 (dez) anos de salário, daí o porquê do elevado
valor de sua totalidade e não mês a mês.
Afirma, ainda, que se o imposto já foi recolhido pela CEDAE – Companhia
Estadual de Águas e Esgotos, não seria lícito o dever de recolher novamente, vez que o fato
gerador é uno e por sua natureza não permite duas tributações, de forma que a Fazenda Nacional
estaria se locupletando sem causa.
Pois bem. Inicialmente, no tocante à responsabilidade tributária pela retenção e
recolhimento do Imposto sobre os rendimentos auferidos pelo recorrente, conforme esclarecido
pela DRJ, essa cabia à fonte pagadora, conforme art. 46, da Lei n°8.541, de 1992, contudo, na
hipótese de a fonte pagadora não ter cumprido a obrigação de reter o imposto de renda, na
qualidade de responsável tributária, o beneficiário não pode se eximir de incluir a totalidade de
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.295 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.008187/2006-01

rendimentos como tributáveis na correspondente declaração de rendimentos e submetê-los à
tributação, por meio do cálculo do ajuste anual.
Isso porque, a partir da edição da Lei n.° 8.134, de 1990, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, na medida
em que os rendimentos fossem percebidos, a legislação determina que a apuração definitiva do
imposto de renda da pessoa física seja efetuada na declaração de ajuste anual.
Inclusive, essa questão já está superada neste Colegiado, tendo sido, inclusive,
objeto de súmula, conforme se depreende abaixo:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Dessa forma, tendo a disponibilidade econômica do rendimento, correta é a sua
inclusão no polo passivo da demanda.
Cabe esclarecer, ainda, que o recorrente, ao preencher a declaração de
rendimentos relativa ao ano-calendário de 2001, deduziu a quantia de R$ 54.547,88 a título de
imposto de renda retido na fonte, mas não consta dos autos qualquer elemento de prova hábil a
comprovar a referia retenção.
Dessa forma, correto foi o procedimento adotado pela autoridade fiscal em excluir
o valor de R$ 54.547,88 como IRRF na declaração de rendimentos apresentada pelo contribuinte
para o exercício de 2002, ano-calendário 2001.
Para além do exposto, sobre a forma de apuração dos rendimentos recebidos
acumuladamente, tenho posicionamento diverso do adotado pela decisão de primeira instância.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendários em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.295 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.008187/2006-01

A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2001, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Não há que se afastar toda a obrigação tributária, mas tão somente ajustar a base
de cálculo, o que, a meu ver, não implica na inovação dos critérios utilizados para motivar o
lançamento.
Por fim, cabe reforçar que, com relação aos honorários advocatícios, tais quantias
já foram deduzidas pelo contribuinte no cálculo do ajuste anual, uma vez que o rendimento
tributável informado na correspondente declaração de rendimentos foi pelo líquido, já
descontados os honorários.
Conclusão
Ante o exposto, voto por em CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente,
relativos ao ano-calendário 2001, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico ao sujeito
passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital